Tribunal: TJES
Processo: 0000307-92.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000307-92.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MESSIAS NATALLI

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DEFESA INTEMPESTIVA. REVELIA CARACTERIZADA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO DECRETO-LEI 911/69. INEXISTÊNCIA DE PROVAS A INFIRMAR A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O réu que não oferecer contestação no prazo é considerado revel. Art. 334 do CPC. Não obstante, segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a presunção da veracidade dos fatos alegados, em decorrência da revelia, mostra-se de forma relativa.

2. Verificado que o banco preencheu os requisitos da busca e apreensão, não há falar na reforma da sentença que julgou procedente o pedido, consolidando em favor do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MESSIAS NATALI
contra sentença de fls. 64 e verso proferida pelo juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que julgou procedente a busca e apreensão movida por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento SA
, consolidando em favor da Instituição Financeira a propriedade e posse do veículo em litígio.

Apelação do requerido sustentando, em suma: 1) que considera um exagero o ajuizamento da ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento de sete parcelas de um total de 41 quitadas; 2) as alegações do autor não deveriam ter sido presumidas como verdadeiras, sendo aplicados os efeitos da revelia, porquanto os fatos narrados pelo banco apelado estão, ao seu ver, em contradição com as provas; 3) afirma que o veículo foi quitado considerando a “prova pericial inclusa”, haja vista existência de juros e taxas abusivas, como a taxa “CAD/RENOV”, e que não houve impugnação aos cálculos do devedor.

A par de intimado, não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

Na sentença vergastada observo que o MM. julgador a quo verificou a inexistência de defesa do réu, ainda que tenha sido citado, aplicando-lhe os efeitos do artigo 344 do CPC, presumindo como verdadeiros os fatos articulados na inicial e julgando procedente o pedido de busca e apreensão.

Ao que constato dos autos, antes da juntada do mandado de citação aos autos, o réu apresentou petição requerendo autorização para purgação da mora (fls.24/28), e que os autos fossem remetidos à Contadoria para cálculo do saldo aberto e indicação da conta para depósito do crédito, com vistas à liberação do veículo, conforme permite o §1º do art.3º do Decreto -Lei 911/69.

Na referida petição o apelante confessa que possui contrato de financiamento com o banco apelado e, passando por dificuldades financeiras, deixou de pagar algumas parcelas avençadas (fl.26).

Em seguida, na data de
18.06.2015
, o mandado cumprido de citação do réu foi juntado aos autos (fl.31-verso e 32/33), e executada a liminar de busca e apreensão, iniciando o termo a quo para apresentar sua defesa/contestação no prazo de 15 dias, na forma do art. 335 c/c art. 341, II do CPC e art.3º, §3º do Decreto-Lei 911/69.

Todavia,
não houve apresentação de contestação
no prazo legal
.

O pedido do requerido de purgação da mora foi deferido na decisão de fl.37/38 e os autos foram encaminhados à contadoria para cálculo do valor a ser purgado, determinando-se que após, o réu fosse intimado para depósito do valor da purgação no prazo de três dias. Os cálculos foram efetuados e o réu foi intimado, por seu patrono, para efetuar o depósito judicial,
o que não ocorreu
.

Em
18.07.2018
, o apelante apresentou petição à fl.47/49 alegando, extemporaneamente, teses de defesa, como o exagero do autor em ajuizar a ação de busca e apreensão por poucas parcelas inadimplidas, ou ainda, que o réu, aos seus cálculos unilaterais, já quitou o valor do veículo, a considerar a depreciação do bem e as tarifas que considerou como abusivas. Requereu assim, apresentação de cálculos unilateralmente confeccionados, a tentar demonstrar que as prestações pagas eram abusivas (fls.50/ 54).

Em seguida, houve tentativa de conciliação, a qual restou infrutífera.

Tecidos os fatos e atos praticados no processo, considerando que o réu e ora apelante não apresentou sua resposta no prazo legal, correto o reconhecimento da revelia, conforme disposto no art. 344 do CPC.

Considerando a intempestividade ao apresentar teses de defesa e a decretação da revelia, as razões recursais relativas à revisão contratual restam prejudicadas.

Aliás, não bastasse, houve por esta colenda 4ª Câmara Cível no julgamento da Apelação Cível de Messias Natali, nos autos da Ação Revisional nº 0000034-74.2019.8.08.0045 por ele proposta, exame revisional das cláusulas impugnadas do contrato gravado com alienação fiduciária, reconhecendo com válidas a capitalização de juros e tarifa de cadastro, e ainda, que os cálculos apresentados unilateralmente pelo devedor não detêm o condão de demonstrar nenhuma abusividade. Vejamos:

EMENTA CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO INFERIOR À ANUAL – POSSIBILIDADE. TARIFAS CONTRATUAIS - TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da (taxa) mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, ainda que importe em capitalização de juros, inexistindo ilegalidade. (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

2. O apelante ampara-se integralmente em cálculos feitos por contador e por ele colacionados aos autos de forma unilateral para afirmar o seu suposto direito ao ressarcimento das prestações que alega ter pago a maior. Não obstante, constata-se dos cálculos realizados pelo contador, que o mesmo tão somente calculou o valor das prestações acaso não houvesse capitalização de juros, aplicando-se tão somente taxa de juros efetiva do contrato. Todavia, inexistindo ilegalidade à capitalização dos juros, não há se reconhecer direito ao pretendido ressarcimento.

3. É possível a pactuação da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em contratos firmados após o início de vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, de 30.04.2008, nos termos da Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não havendo na hipótese nenhuma abusividade. 4. Recurso desprovido.

Nesta senda, estabelece o Código de Processo Civil que o réu tem o ônus de apresentar contestação, sob pena de ser revel (art. 344, CPC), e de impugnar especificamente os fatos narrados na petição inicial (art. 341, CPC). O descumprimento desses ônus implica na consequência processual de presunção de veracidade dos fatos alegados.

Contudo, por ser relativa, a presunção de veracidade reclama respaldo probatório, já que reputam-se verdadeiros somente os fatos alegados pelo autor e não ao direito reclamado. A propósito colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais. 2. A decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória (...)" (REsp 1335994/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 18/08/2014)

Logo, a ausência de contestação por parte do requerido não importa na automática procedência do pedido inicial, pois os fatos deduzidos poderão ou não decorrer uma consequência jurídica, havendo a subsunção do fato ao ordenamento.

Todavia, no caso vertente, o réu confessou a inadimplência de sete parcelas contratuais, conforme, inclusive, reitera em sua apelação, e ainda, o apelado instruiu os autos com cópia do contrato (fls.04/08), da notificação extrajudicial encaminhada por Cartório ou Serviço Notorial que atestou que a missiva foi encaminhada e entregue no mesmo endereço constante do contrato (fls.9/11), o que verifico; e da planilha atualizada do débito (fl.12),
demonstrando ter cumprido os pressupostos do Decreto-Lei 911/69.

Ressalto que os únicos elementos juntados pelo réu foram cálculos unilateralmente confeccionados, sem contraditório, portanto, os quais não demonstram nenhum tipo de abusividade do contrato entabulado entre as partes e que ampara a busca e apreensão, conforme já reconhecido por esta Câmara Cível, no julgamento da Apelação 0000034-74.2019.8.08.0045 e que, portanto, não possuem o condão de infirmar o direito do apelado.

Dessa forma, não merece reparos a sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão do veículo em litígio, em razão da confessa inadimplência de parcelas do contrato 20017162501 gravado com cláusula de alienação fiduciária.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência, em âmbito recursal, por força do §11º do art. 85 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, estando o crédito suspenso em virtude da gratuidade de justiça concedida na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.